Tribunal: TJSP
Processo: 2389248-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a penhora de percentual da renda mensal da coexecutada (benefício previdenciário) - Acerto - Impenhorabilidade - Art. 833, IV, do CPC - Possibilidade de relativização da norma, desde que, contudo, não haja afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e garanta o mínimo patrimonial à subsistência do devedor e sua família

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a penhora de percentual da renda mensal da coexecutada (benefício previdenciário) - Acerto - Impenhorabilidade - Art. 833, IV, do CPC - Possibilidade de relativização da norma, desde que, contudo, não haja afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e garanta o mínimo patrimonial à subsistência do devedor e sua família - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Renda mensal da coexecutada de aproximadamente dois salários mínimos, insuficiente para fins da relativização almejada - Prejuízo à subsistência digna - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.